Tribunal: TJMT
Processo: 1029250-10.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029250-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Sucumbência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABRICIO RENANN PASTRO PAVAN - CPF: 014.564.931-83 (ADVOGADO), SOLISMAR LUIZ GIASSON - CPF: 524.863.979-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), SIDNEI MANSO - CPF: 062.106.088-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS HENRIQUE PARRA MANSO - CPF: 039.537.901-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. IMPOSIÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM ANÁLISE

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e, em decorrência, condenou os excipientes, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O cerne da controvérsia reside em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios em desfavor do executado quando rejeitada a exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A exceção de pré-executividade, por sua natureza incidental, não configura ação autônoma de impugnação, mas mecanismo excepcional para suscitação de matérias de ordem pública, sem a necessidade de garantia do juízo.

2.

Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a imposição de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é rejeitada (STJ, AgInt no AREsp 2086775/SP, AgInt nos EDcl no AREsp 1956794/SP).

3.

A condenação em honorários só é admitida se houver acolhimento, total ou parcial, da exceção, hipótese em que se configura efetiva sucumbência da parte exequente.

4.

Ademais, a própria parte agravada reconheceu a procedência do recurso e manifestou concordância com a exclusão da verba honorária fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo provido.

Tese de julgamento: “Não é cabível a condenação em honorários advocatícios em razão da rejeição de exceção de pré-executividade, por se tratar de incidente processual de natureza excepcional, cuja rejeição não enseja sucumbência.”

Dispositivos legais citados: CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 3º; art. 313, V, "a".

Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no AREsp 2086775/SP; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1956794/SP; TJ-MT, AR 10038018420248110000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
SOLISMAR LUIZ GIASSON
, em face da decisão proferida pela
MM Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
, que nos autos da

Ação de Execução de Título Extrajudicial

que lhe move
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS SORRISO – SICREDI CELEIRO MT/RR
,
ao rejeitar a exceção de pré-executividade,
condenou os excipientes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

O agravante sustenta a
inviabilidade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sede de exceção de pré-executividade,
por se tratar de
meio de defesa de natureza incidental
, cuja rejeição não implica em sucumbência para fins de fixação de verba honorária. Alega, ainda, que a decisão agravada
contraria entendimento pacificado
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. (ID. 310198380)

A parte Agravada, em contrarrazões,
concorda integralmente com os fundamentos recursais
, reconhecendo a
inaplicabilidade da verba honorária no caso concreto
, à luz da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, e pugna, também,
pelo provimento do agravo para a reforma no ponto impugnado
. (ID. 316737945)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação de Execução de Título Extrajudicial,
ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS SORRISO – SICREDI CELEIRO MT/RR
, em face de
SIDNEI MANSO, MATHEUS HENRIQUE PARRA MANSO

e
SOLISMAR LUIZ GIASSON.

Alega o Agravante ser Avalista em Cédula de Crédito Bancário (CCB) emitida pelos coexecutados
Sidnei Manso
e
Matheus Henrique Parra Manso
.

Aduziu que no decorrer da ação de execução, tanto o Agravante, quanto os coexecutados opuseram exceção de pré-executividade, na qual sustentou, em síntese: a) a
inexigibilidade do título
em seu desfavor, diante da
não aplicabilidade da cláusula de vencimento antecipado ao avalista
, que não integra o polo passivo do pedido de recuperação judicial dos devedores principais; b) a necessidade de
suspensão da execução
, nos termos do art. 313, V,
“a”,
do CPC, até o desfecho do incidente de impugnação de crédito nos autos da recuperação judicial; c) a
incompetência do juízo de origem
, sob o argumento de que o crédito deveria ser processado no juízo da recuperação judicial.

Ao analisar a exceção de pré-executividade, o juízo de origem assim decidiu:

“(...) Trata-se de
Exceção de Pré-Executividade
oposta pelos executados
SIDNEI MANSO e MATHEUS HENRIQUE PARRA MANSO
(ID 192923093) e
SOLISMAR LUIZ GIASSON
(ID 193084856) no bojo da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS SORRISO – SICREDI CELEIRO MT/RR
.

Em síntese, os excipientes (executados) arguem: a)
Incompetência do Juízo:
Sustentam que o crédito executado deve ser submetido aos efeitos da Recuperação Judicial do "Grupo Manso", pois o fato gerador da dívida (a Cédula de Crédito Bancário) é anterior ao pedido de recuperação. b)
Nulidade da Execução por Inexigibilidade do Título:
Alegam que a cláusula de vencimento antecipado, acionada pelo pedido de recuperação judicial, não se aplicaria ao avalista (no caso, o executado Solismar Luiz Giasson), tornando a dívida inexigível em relação a ele até o seu vencimento original (05/11/2025). c)
Suspensão do Processo:
Requerem a suspensão da presente execução até o julgamento final do incidente de impugnação de crédito nos autos da Recuperação Judicial, com base no art. 313, V, "a", do CPC.

A exequente apresentou impugnação (ID 198525342), rebatendo os argumentos e pugnando pela total rejeição das exceções.

É o necessário.
Decido.

A exceção de pré-executividade é uma construção doutrinária e jurisprudencial admitida para a arguição de matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, e que não demandem dilação probatória. As questões levantadas pelos excipientes, por se referirem a pressupostos processuais e condições da ação (competência e exigibilidade do título), podem ser analisadas nesta via.

1. Da Incompetência do Juízo e da Sujeição do Crédito à Recuperação Judicial

A principal tese dos excipientes é a de que o crédito executado deve ser processado perante o juízo da Recuperação Judicial do Grupo Manso, o que tornaria este juízo incompetente para a causa.

A questão não merece prosperar.

A presente execução foi direcionada contra os devedores principais (Sidnei Manso e Matheus Henrique Parra Manso), que estão em recuperação judicial, e também contra o avalista (Solismar Luiz Giasson), que não integra o polo ativo da referida recuperação.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na
Súmula 581
, de que “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”.

O aval é uma garantia autônoma e solidária. A obrigação do avalista não é acessória, mas sim independente da obrigação do devedor principal. Portanto, o deferimento do processamento da recuperação judicial em favor dos devedores principais não tem o condão de suspender ou extinguir a execução em face do avalista, que não está sob o manto da recuperação.

Dessa forma, a execução pode e deve prosseguir neste juízo em relação ao avalista
Solismar Luiz Giasson
.

Quanto aos devedores
Sidnei Manso e Matheus Henrique Parra Manso
, embora o crédito seja concursal (constituído antes do pedido de recuperação), a jurisprudência permite o prosseguimento dos atos executivos até a fase de penhora e avaliação, para que, com o crédito devidamente liquidado, a exequente possa habilitá-lo no quadro geral de credores da recuperação judicial. A suspensão integral da execução, neste momento, seria prematura.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de incompetência deste juízo.

2. Da Nulidade da Execução por Inexigibilidade do Título em Face do Avalista

O excipiente Solismar Luiz Giasson argumenta que a cláusula de vencimento antecipado não lhe seria aplicável, tornando a dívida inexigível.

A tese também não se sustenta.

A Cédula de Crédito Bancário (ID 188394511) é clara ao prever, em sua cláusula de "VENCIMENTO ANTECIPADO", que a dívida se vencerá por inteiro na hipótese de pedido de recuperação judicial dos devedores. O avalista, ao assinar o título como garantidor solidário, anuiu a todas as suas cláusulas.

A solidariedade do avalista implica que ele responde pela integralidade da dívida nas mesmas condições do devedor principal, inclusive quanto às causas de vencimento antecipado. A recuperação judicial de um dos devedores é, por força contratual, causa de vencimento para todos os coobrigados.

Ademais, a autonomia do aval garante que o credor possa exigir a dívida do avalista independentemente da situação do devedor principal. A inexigibilidade do título em face dos recuperandos (devido à novação do crédito que ocorrerá com a aprovação do plano) não se estende ao avalista.

Assim, o título é perfeitamente exigível em face do avalista.
REJEITO
, pois, esta tese.

3. Da Suspensão do Processo

Por fim, os excipientes pedem a suspensão do feito com base no art. 313, V, "a", do CPC, devido à pendência de julgamento de uma impugnação de crédito na recuperação judicial.

Conforme já fundamentado, a recuperação judicial dos devedores principais não impede o prosseguimento da execução contra o avalista (Súmula 581/STJ). A discussão sobre a natureza do crédito (concursal ou extraconcursal) naqueles autos é irrelevante para a exigibilidade da dívida em face do avalista nesta execução.

Não há, portanto, prejudicialidade externa que justifique a suspensão do processo. A execução deve prosseguir regularmente contra o garantidor.

REJEITO
, igualmente, o pedido de suspensão.

Ante o exposto, com base na fundamentação supra,
REJEITO INTEGRALMENTE
as Exceções de Pré-Executividade opostas por
SIDNEI MANSO, MATHEUS HENRIQUE PARRA MANSO e SOLISMAR LUIZ GIASSON
.

Condeno os excipientes, de forma solidária, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da exequente, os quais fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º e § 3º, do CPC, dada a natureza da defesa apresentada.

Preclusa esta decisão, intime-se a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, dê o devido prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito para a satisfação de seu crédito, sob pena de arquivamento. (...)” (ID. 310198383)

Contra essa decisão, foi interposto
agravo de instrumento
, visando à concessão da tutela recursal, para suspender a exigibilidade dos honorários sucumbenciais.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal reside na
possibilidade de condenação em honorários advocatícios em caso de rejeição de exceção de pré-executividade.

No caso em análise, o Juízo de primeiro grau rejeitou integralmente as exceções de pré-executividade opostas pelo Agravante e os coexecutados,
condenando-os
,
solidariamente
, ao
pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da Exequente, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Contra essa decisão insurge-se o Agravante, sustendo a
impossibilidade
de condenação em honorários advocatícios quando
rejeitada a exceção de pré-executividade
, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a exceção de pré-executividade constitui instrumento de defesa incidental no processo de execução, criado pela doutrina e jurisprudência, que permite ao executado, sem necessidade de garantias em juízo, suscitar matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício pelo magistrado e que não demandem dilação probatória.

Por
não se tratar de ação autônoma
, como os embargos à execução,
mas de mero incidente processual
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se
consolidou no sentido de que não cabe condenação em honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é
rejeitada
.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não é cabível a condenação a honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a exceção de pré-executividade, estando o acórdão recorrido alinhado a esse entendimento. Precedentes. Divergência prejudicada. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2086775 SP 2022/0069677-7, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 26/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada exceção de pré-executividade. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 1956794 SP 2021/0240703-0, Data de Julgamento: 29/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

Este entendimento é endossado por este Eg. Tribunal de Justiça, conforme se verifica dos seguintes julgados:

“(...) A fixação de honorários advocatícios é cabível em exceção de pré-executividade somente no caso de acolhimento total ou parcial, conforme jurisprudência sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema 421 de Recursos Repetitivos), pois em caso de rejeição do incidente os honorários serão devidos na execução. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0384.15 .004977-1/002, Relator (a): Des.(a) Renato Dresch, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2019, publicação da súmula em 05/02/2019)”. Ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, eis que eles não se prestam à rediscussão da matéria julgada. (TJ-MT - AÇÃO RESCISÓRIA: 10038018420248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/08/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 07/08/2025)

A lógica subjacente a esse entendimento é que, sendo a exceção de pré-executividade um mero incidente processual e não uma ação autônoma, sua rejeição representa apenas a
continuidade do processo executivo
,
não havendo que se falar em sucumbência nessa fase
. Os honorários advocatícios
serão fixados ao final da execução
, considerando todo o trabalho desenvolvido pelo advogado ao longo do processo.

Por outro lado, quando a
exceção é acolhida
,
total
ou
parcialmente,
há
efetiva sucumbência
da parte exequente, justificando-se a condenação em honorários advocatícios.

Cumpre destacar, ainda, que a própria parte Agravada, em suas contrarrazões,
reconheceu a procedência do recurso
, manifestando
concordância
com a tese do Agravante quanto à
impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em caso de rejeição da exceção de pré-executividade
.

Diante disso,
impõe-se a reforma
da decisão Agravada no ponto em que condenou o Agravante ao pagamento de honorários advocatícios em razão da rejeição da exceção de pré-executividade.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
SOLISMAR LUIZ GIASSON,
para reformar a decisão agravada, afastando a condenação do Agravante ao pagamento de honorários advocatícios em razão da rejeição da exceção de pré-executividade
.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025